Tribunal: STF
Processo: RE 1565611
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público (policial federal), condenando a União a averbar como tempo especial o período trabalhado entre 06.01.1997 e 12.11.2019, com direito à conversão em tempo comum (aplicando-se o fator de multiplicação 1,4) para fins de eventual requerimento de aposentadoria, abono de permanência ou outros benefícios legais. A sentença também condenou a União ao pagamento de custas e honorários advocatícios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor policial federal faz jus à conversão de tempo especial em comum (período anterior à EC nº 103/2019); (ii) apreciar as alegações da União quanto à prescrição e à incompatibilidade da conversão com o regime especial dos policiais federais, amparado na LC nº 51/1985. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de prescrição suscitada pela União, pois não pretende o autor o recebimento de parcelas vencidas de benefício previdenciário, mas o reconhecimento de tempo especial para fins de eventual requerimento de aposentadoria. 2. O servidor público, até a edição da EC nº 103/2019, tem direito à conversão de tempo especial em comum, conforme o Tema 942 do STF, que prevê a aplicação das normas do regime geral da previdência social (Lei nº 8.213/1991) na ausência de lei complementar específica.



    3. A simples atividade policial (LC nº 51/1985) não caracteriza, por si só, tempo especial para conversão, sendo necessária a comprovação de exposição a fatores de risco à saúde ou à integridade física, o que, no caso, foi demonstrado por perícia técnica.



    4. Esta Sexta Turma reconhece a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para servidores policiais que comprovem a exposição permanente a agentes nocivos. Precedentes: PROCESSO: 0800334-70.2022.4.05.8401, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 14/02/2023; PROCESSO: 08049015020224058400, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 04/07/2023.



    5. O STF já decidiu, no RE nº: 1.303.702/SP, no sentido de reconhecer a possibilidade de um Policial Civil, comprovada a situação de insalubridade do cargo - cujas atividades eram exercidas sob condições especiais que poderiam prejudicar a saúde e a integridade física do servidor - requerer a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, até a entrada em vigor da E.C. de nº: 103/2019, determinando, ainda, que a autoridade administrativa procedesse a devida averbação.



    6. Restou comprovado que o autor, além dos riscos inerentes à própria atividade policial, trabalhou com exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física, no período de 06.01.1997 a 24.11.1997 (conforme Laudo Pericial emitido pela Delegacia Regional do Trabalho em Rondônia) e no período de 24.11.1997 até 12.11.2019 (consoante Laudo Pericial subscrito por Engenheiros de Segurança do Trabalho em perícia realizada na Sede da Polícia Federal do Ceará).



    7. Mantida a sentença que assegurou ao autor, policial federal, o direito à conversão do tempo especial em tempo comum, com o fator de acréscimo (1,4), relativamente ao período de 06.01.1997 até 12.11.2019 (anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019), para fins de eventual requerimento de aposentadoria ou outros benefícios legais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Remessa necessária e apelação desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor dos patronos do apelado.



    Tese de julgamento :



    1. O servidor público, incluindo policiais federais, tem direito à conversão de tempo especial em comum para períodos anteriores à EC nº 103/2019, desde que comprovada a exposição a condições nocivas à saúde ou à integridade física.



    2. A simples atividade policial, regulada pela LC nº 51/1985, não é suficiente para a conversão de tempo especial em comum sem a devida comprovação de exposição a agentes prejudiciais.



    Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 40, § 4º, III (redação anterior à EC nº 103/2019); Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11º.



    Jurisprudência relevante citada : STF, RE nº 1.014.286, Tema 942, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.08.2020.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente